Tribunal: STF
Processo: HC 242221
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO E PELAS PECULIARIDADES DO MODUS OPERANDI DA PRÁTICA DELITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.6.2024, por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outra, advogados, em benefício de Caio Maldonado da Silva, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 27.5.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 906.866, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    2. O Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do CPP, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar que, ‘pela folha de antecedentes acostada, verifica-se que está sendo processado por idêntico delito’; ‘a diversidade de drogas – crack e cocaína, droga extremamente nociva à saúde – o que aparenta dedicação à atividade criminosa’; bem como o fato de o paciente ‘transport[ar] droga, durante a madrugada e na companhia de adolescentes’, a evidenciar o risco para a ordem pública. 



    3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas 
(art. 282 c/c art. 319 do CPP). 



    4. Agravo regimental não provido”.



    2. Os impetrantes questionam a decisão judicial. Alegam ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar, falta dos requisitos do 
art. 312 do Código de Processo Penal e inexistência de elementos concretos a justificá-la.



    Afirmam que “(...) o Egrégio manteve a prisão em razão do paciente responder uma ação penal que está em curso, porém foi concedido o redutor em favor do mesmo, pois demonstrado naquela ação que o mesmo não praticava o comércio espúrio, mas estava somente armazenando o entorpecente para terceiro para pagar dívida de droga; b) Nem mesmo o ato infracional cometido quando menor pode ser considerado como fator a indicar a dedicação a atividade criminosa, sendo que a justificativa da Corte viola a jurisprudência do STF; c) A mera demonstração da materialidade e indícios de autoria não são suficientes, por si só, para justificar a segregação cautelar; d) O paciente é PRIMÁRIO, possuía até poucos dias OCUPAÇÃO LICITA DEVIDAMENTE COMPROVADA – estando cumprindo aviso prévio –, bem como possui residência fixa no distrito da culpa; e) A quantidade de droga apreendida, ainda que fosse exorbitante, não é apta a autorizar a prisão preventiva; f) A mera gravidade em abstrato do delito ou mesmo o seu caráter hediondo não são suficientes para decretar a prisão preventiva, tampouco constitui fundamentação idônea apta a afastar a incidência de medidas cautelares diversas da prisão ao invés da segregação cautelar, visto que esta última tem caráter excepcional”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) digne-se a REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA, decretada em desfavor do paciente, já em sede liminar, 
determinando-se a imediata expedição de Alvará de Soltura, ante a ausência de qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPP, e de fundamentação para decretação da prisão preventiva, inobservado o disposto no art. 315, do CPP, e caso não seja esse o entendimento, que se aplique o art. 319 do CPP, impondo ao paciente as MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO; 



    (...) Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do art. 654, 
§ 2º do CPP”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Tem-se nos documentos que instruem este processo que, em 31.3.2024, os policiais militares “estavam atendendo ocorrência de perturbação de sossego público quando um veículo marca General Motors, modelo Corsa Sedan, cor prata, placas GWR 3201 de Tupã-SP, que trafegava na mesma via arrasou os pneus. Resolveram promover abordagem para verificação da parte administrativa e num primeiro momento o motorista do veículo imprimiu maior velocidade tentando se evadir, porém acabou parando logo à frente. Foi então verificado que o motorista era CAIO MALDONADO DA SILVA, que no banco dianteiro estava como passageiro o adolescente KAUAN VINICIUS LABADESSA CHIOKA e no banco traseiro o passageiro LUCAS JOHNNY SILVA DE CERQUEIRA, bem como a existência um copo de metal contendo bebida alcoólica indeterminada que estava no console central do veículo. Foi também visto que o veículo se encontra registrado em nome de MARIA JOSÉ DA SILVA MALDONADO. Todos foram revistados e no bolso da calça de CAIO MALDONADO DA SILVA foi apreendida a quantia de R$ 147,00 (Cento e quarenta e sete Reais) em dinheiro, em várias cédulas miúdas. Sob o tapete, no assoalho do motorista, foi encontrado um saco plástico contendo 33 (trinta e três) pinos plásticos violetas contendo cocaína, 9 (nove) pinos plásticos dourados contendo crack, duas fieiras de plástico amarelo contendo 4 (quatro) porções de crack cada, 10 (dez) saches plásticos alaranjados contendo cocaína (fotografia de fl. 22). Também foram apreendidos dois telefones celulares pertencentes a CAIO MALDONADO DA SILVA, o qual negou posse das drogas. O adolescente KAUÃ VINICIUS LABADESSA CHIOKA e LUCAS JOHNNY SILVA DE CERQUEIRA disseram que estavam com CAIO MALDONADO DA SILVA há apenas uma hora e desconheciam a existência de drogas no carro. Dada voz de prisão em flagrante delito a CAIO MALDONADO DA SILVA ele foi apresentado nesta Delegacia de Polícia juntamente com os indivíduos que o acompanhavam. Em razão de apresentar-se alterado, por receio de fuga, foi necessária a utilização de algemas em CAIO MALDONADO DA SILVA”.



    5. Em 31.3.2024, foi realizada a audiência de custódia e convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva pelo juízo do Foro Plantão da comarca de Tupã/SP:



    “(...) Não há elementos suficientes, por ora, para se concluir que o (a) infrator(a) se beneficiará da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, e em qual patamar, até porque, pela folha de antecedentes acostada, verifica-se que está sendo processado por idêntico delito (fl. 33). Na hipótese, as substâncias apreendidas foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística, e ao que consta, em sede de constatação prévia, o resultado revelou positivo para cocaína e crack (...). A materialidade está consubstanciada no auto de exibição e no laudo respectivo. As porções de drogas estavam embaladas na forma própria para a venda. Destaca-se, outrossim, que há diversidade de drogas – crack e cocaína, droga extremamente nociva à saúde – o que aparenta dedicação à atividade criminosa. A garantia da ordem pública se justifica no momento, pois o crime tráfico de entorpecentes traz consequências danosas para a sociedade, gerando uma corrente infindável de crimes, uma vez que as pessoas furtam, roubam e até matam em virtude das drogas. Por fim, as medidas cautelares não se mostram adequadas à gravidade do crime, não preenchido o requisito do artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Desta forma, o estado de liberdade de CAIO acarreta inegável risco à ordem pública, sobretudo a se considerar que estava transportando droga, durante a madrugada e na companhia de adolescentes”.



    6. A prisão cautelar do paciente foi mantida em segunda instância pela Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 2099561-26.2024.8.26.0000, em 16.4.2024:



    “(…) No caso, extrai-se do auto de prisão em flagrante, resumidamente, que o paciente foi preso porque, no dia 31 de março último, acabara surpreendido por policiais militares trazendo consigo drogas para fins de tráfico, apreendendo-se, na ocasião, 43 porções de cocaína, mais 17 de crack, além da quantia de R$ 147,00 (fls. 4/7 dos autos subjacentes). 



    De proêmio, no tocante à singela alegação de que a abordagem do paciente se deu de forma imotivada, verifica-se ter sido legítima a atuação dos policiais, os quais ‘Estavam atendendo ocorrência de perturbação de sossego público quando um veículo marca General Motors, modelo Corsa Sedan, cor prata, placas GWR 3201 de 
Tupã-SP, que trafegava na mesma via arrasou os pneus’, motivo pelo qual ‘resolveram promover abordagem para verificação da parte administrativa e num primeiro momento o motorista do veículo imprimiu maior velocidade tentando se evadir’, sem êxito, com a posterior apreensão das drogas, sem se verificar qualquer irregularidade. 



    Nesta senda, por ‘... fundadas suspeitas entende-se a desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, diferindo, pois, do conceito de fundadas razões’ (Norberto Avena, ‘Processo penal: esquematizado’, Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 598). 



    Com efeito, o magistrado, ao converter a prisão inicial em preventiva, assinalou a necessidade da medida, anotando que o paciente ‘está sendo processado por idêntico delito (fl. 33). Na hipótese, as substâncias apreendidas foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística, e ao que consta, em sede de constatação prévia, o resultado revelou positivo para cocaína e crack (fls. 46/49). A materialidade está consubstanciada no auto de exibição e no laudo respectivo. As porções de drogas estavam embaladas na forma própria para a venda. Destaca-se, outrossim, que há diversidade de drogas – crack e cocaína, droga extremamente nociva à saúde o que aparenta dedicação à atividade criminosa. (...) Desta forma, o estado de liberdade de CAIO acarreta inegável risco à ordem pública, sobretudo ase considerar que estava transportando droga, durante a madrugada e na companhia de adolescentes’ (...).



    A propósito, ainda como pontuado em primeiro grau e consoante certidão a fls. 33/35 dos autos subjacentes, reitere-se que o paciente ‘está sendo processado por idêntico delito’, sem se ignorar a existência de passagem pelo juízo da Infância e da Juventude, quadro a indicar odiosa predileção pela delinquência e correlata imprescindibilidade da segregação para ceifar a odiosa recalcitrância à emenda (STJ, RHC 63855/MG, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ).



    (...) Diga-se, no mais, que a custódia do paciente não se lastreou apenas no passado desabonador, mas, sobretudo, em detalhes do caso concreto, conforme já explanado, ficando clara a imprescindibilidade da prisão”.



    7. Esse julgado foi mantido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos do acórdão objeto da presente impetração: 



    “(…) Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar que, ‘pela folha de antecedentes acostada, verifica-se que está sendo processado por idêntico delito’; ‘a diversidade de drogas – crack e cocaína, droga extremamente nociva à saúde – o que aparenta dedicação à atividade criminosa’; bem como o fato de o paciente ‘transport[ar] droga, durante a madrugada e na companhia de adolescentes’, a evidenciar o risco para a ordem pública. 



    Como visto, o acórdão ora impugnado vai ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual ‘maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública’ (AgRg no HC n. 789.267/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 25/5/2023). 



    Também está em consonância com o entendimento desta Corte Superior de que ‘a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública’ (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 



    O acórdão ora impugnado também vai ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que possui ‘entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva’ (AgRg no RHC n. 178.504/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.) 



    Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais”.



    8. Pelo que se tem nestes autos, a prisão cautelar justifica-se pela periculosidade do paciente e gravidade concreta da conduta a ele imputada. Está fundamentada na peculiaridade do modus operandi, sendo ressaltado ter sido ele preso em flagrante “por policiais militares trazendo consigo drogas para fins de tráfico, apreendendo-se, na ocasião, 43 porções de cocaína, mais 17 de crack, além da quantia de R$ 147,00”.



    Como destacado no julgado objeto da presente impetração, o juízo de origem apresentou fundamentação idônea para a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, “ao salientar que, ‘pela folha de antecedentes acostada, verifica-se que está sendo processado por idêntico delito’; ‘a diversidade de drogas – crack e cocaína, droga extremamente nociva à saúde – o que aparenta dedicação à atividade criminosa’; bem como o fato de o paciente ‘transport[ar] droga, durante a madrugada e na companhia de adolescentes’, a evidenciar o risco para a ordem pública”. 



    Ter sido concedida ao paciente a redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no outro processo pelo qual também responde por tráfico de entorpecente, justifica a constrição cautelar no processo relativo à presente impetração, diferente do afirmado na inicial. Essa circunstância revela que, mesmo tendo obtido o benefício da redução, o paciente continuou praticando tráfico de drogas.



    Também diferente do alegado nesta impetração, não se demonstra, na espécie, ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretar-se a prisão e não se aplicar medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA ALTERNATIVA À PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.956-AgR, de minha relatoria, DJe 14.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido. II – O Supremo Tribunal Federal possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de registros criminais pelo mesmo delito. III – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia da ordem pública. IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 238.352-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 8.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A custódia preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes: HC nº 220.397-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/11/2022; HC nº 218.551-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022; HC nº 208.598-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 7/4/2022; HC nº 169.761-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2020. 2. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022. 
3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 
5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Foi mantida a prisão preventiva. Foram apreendidos ‘03 (três) tijolos de cocaína na forma de ‘crack’, com peso líquido de 3,015 kg [três quilogramas e quinze gramas] e 03 (três) tijolos de cocaína, com peso líquido de 2,985 kg [dois quilogramas e novecentos e oitenta e cinco gramas]’. 
4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC nº 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; HC nº 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 
nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 8. Agravo interno desprovido” (HC n. 236.040-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.2.2024).



    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da custódia preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora